Tribunal: TJBA
Processo: 8086455-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086455-71.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PIER SEGURADORA S.A. Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: DIEGO CARLOS CONCEICAO DOS SANTOS Advogado(s):LUAN VITOR FIAES DE JESUS, BARBARA VITORIA DA CRUZ DIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE APARELHO CELULAR. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. PROVA UNILATERAL DA SEGURADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.905/2024. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por seguradora contra sentença proferida em procedimento comum cível que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de indenização securitária decorrente de contrato de seguro de aparelho celular, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, acrescida de correção monetária e juros legais. II . Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura securitária foi legítima diante das supostas incongruências apontadas na regulação do sinistro; (ii) estabelecer se provas unilaterais produzidas pela seguradora são suficientes para afastar a cobertura contratada; (iii) determinar se a negativa indevida de cobertura enseja indenização por danos morais; e (iv) verificar a aplicabilidade da Lei nº 14.905/2024 quanto aos consectários legais da condenação. III . Razões de decidir 3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo a observância da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção à vulnerabilidade do consumidor. 4. O segurado comprova a existência e vigência do contrato de seguro, a ocorrência do sinistro, a comunicação tempestiva e a negativa formal de cobertura, mediante documentos idôneos, como boletim de ocorrência, nota fiscal, contrato e comprovante de bloqueio do IMEI. 5. A seguradora não se desincumbe do ônus probatório ao sustentar fraude com base exclusiva em registros internos e prints de geolocalização produzidos unilateralmente, sem chancela técnica independente ou contraditório. 6. Provas unilaterais da fornecedora não possuem robustez suficiente para infirmar a narrativa do consumidor nem para afastar a cobertura securitária em demandas regidas pelo microssistema consumerista. 7. A negativa indevida de cobertura caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, impondo a manutenção da condenação ao pagamento da indenização contratada. 8. A recusa injustificada de indenização securitária ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 9. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos critérios de razoabilidade e caráter pedagógico. 10. Não se aplica a Lei nº 14.905/2024 ao caso concreto, por ausência de comando legal expresso de retroatividade e por implicar alteração do regime jurídico da condenação, com potencial bis in idem diante da incidência da taxa SELIC. IV. Dispositivo 11. Recurso de Apelação não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 14 e 29; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.585.229/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.112.291/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.04.2024, DJe 10.04.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8086455-71.2024.8.05.0001, que tem como parte Apelante, PIER SEGURADORA S.A. e, parte Apelada, DIEGO CARLOS CONCEICAO DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator